Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Falha na prestação de serviço. FRAUDE NO FLUXO DE TRANSMISSÃO DE DADOS (BOLETO BANCÁRIO ENVIADO AO “E-MAIL” DO CONSUMIDOR POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO USUALMENTE UTILIZADO PARA A COBRANÇA DAS MENSALIDADES). DIVERGÊNCIA UNICAMENTE NO CÓDIGO DE BARRAS. EXATIDÃO DOS DEMAIS DADOS. responsabilidade objetiva DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: fortuito interno. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente, responsável pelo custeio das mensalidades da faculdade de sua filha, em 09.7.2020, teria recebido, por e-mail, como de costume (desde o início da relação jurídico-negocial há sete semestres), boleto bancário enviado pelo setor financeiro da Instituição de Ensino Superior (IES) referente à matrícula do semestre 2020.2, no valor de R$ 2.016,05; (b) a despeito da quitação do boleto, em 14.7.2020, a filha do requerente não teria logrado à realização da matrícula, por ausência de pagamento, razão pela qual o consumidor teria acessado o site da IES e realizado novo pagamento de R$ 2.016,05, em 22.7.2020; (c) em razão disso, pleiteia a condenação das requeridas à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais; (d) recurso interposto pelo instituição de ensino contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 2.016,05).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 2o, 6o e 14). Inicialmente há de se registrar que não prospera a alegação de que os boletos não estariam em nome do recorrido (“impossibilidade de analisar o presente caso pela ótica do Código de Defesa do Consumidor”), porquanto ele comprovou ser o responsável pelo pagamento das mensalidades da filha e, via de consequência, suportou o prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço.
III. Acresce que se afigura incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, no fluxo de dados de emissão/envio de boleto à quitação de mensalidade de prestação de serviços educacionais.
IV. Não subsistem as teses de excludente da responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva do consumidor, porquanto as requeridas não se desincumbiram de zelar pela segurança de todo o procedimento (dados do consumidor), a permitir a ocorrência da fraude (CDC, art. 14, “caput”, incisos I e II).
V. No particular, registra-se que, no boleto enviado por e-mail ao requerente em 09.7.2020 (IDs 27558374, e 27559394 a 27559397), consta código de barras diverso (03399.06596 41000.000269 81173.101015 6 83160000201605) daquele emitido diretamente da plataforma on-line da faculdade (03399.90228 94500.163467 55592.901015 5 83240000201605 – ID 27558375), a par da exatidão dos demais dados constantes dos boletos (beneficiário, CNPJ, agência/código do beneficiário, número do documento, valor do documento, nome completo e CPF do pagador, e nome completo do aluno e curso) e da remessa efetuada pelo endereço eletrônico usualmente utilizado para o envio dos boletos.
VI. E não se mostra razoável exigir que a parte consumidora se atente a esta diminuta divergência, tudo, a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da parte consumidora ao efetuar o pagamento do documento fraudado, notadamente se o documento foi enviado pelo “e-mail” do setor financeiro da instituição de ensino, mesmo canal utilizado para esse fim desde o ingresso da estudante no curso superior (em 2017). (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1283804, DJE: 1o.10.2020).
VII. Destaca-se que as alegações defensivas não afastam a ocorrência de eventual fraude. Ao revés, a empresa afirma que os fatos podem ter ocorrido em razão de “vírus” no computador do consumidor, que teria alterado os danos do boleto. Transcrevo: [...] embora o boleto enviado tenha sido o boleto enviado pela IES, verifica-se que o recorrido, ao abrir o boleto em seu computador, teve os dados do boleto encaminhado alterados – o que culminou no pagamento do valor de R$ 2.016,05 (dois mil e dezesseis reais e cinco centavos), a terceiro, isto é, a Safetopay Intermediações de Negócios LTDA [...].
VIII. Nesse contexto, a fraude eventualmente cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), na medida em que a situação fática se amolda à hipótese de fortuito interno, porquanto relacionada às atividades desenvolvidas pelas requeridas e aos riscos a elas inerentes.
IX. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da IES pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e 14). Por consectário, irretocável, a sentença ora revista (condenação solidária das requeridas - incluída a SAFETYPAY - ao pagamento da quantia de R$ 2.016,05).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).